Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008658-13.2023.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - RETOMADA DO CURSO DA DEMANDA – EXAURIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTO NO
S ARTIGOS 6
o,

§
4o DA LEI 11.101/2005 - PERÍODO DO
STAY PERIOD
SUPERADO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
O exaurimento d
o prazo da suspensão
d
o
process
o previsto na Lei 11.101, em seu artigo 6o, §4o,
autoriza a

r
etomada da marcha processual
da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008658-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo
de Instrumento interposto por
Santori Comércio, Importação e Exportação de A
li
mentos

Eireli-ME

- Em Recuperação Judicial,
contra decisão que
na Ação de Busca e Apreensão movida pelo
Banco Volkswagen S.A,
deferiu o prosseguimento da demanda, com a busca e apreensão dos bens indicados na
in
i
cial
(id 114
788258 – na origem).

Aduz que se trata de transportadora de cargas e diversos veículos são necessários à manutenção de sua at
ividade empresarial
, especialmente para poder
reestruturar e superar a crise econômica, o que motivou o pedido de
deferimento do processamento da Recuperação Judicial no
1037857-25.2021.8.11.0041.

Argumenta que tem contratos e fornecedores em diversas regiões do País, por isso é imprescindível a integralidade de sua frota de veículos para o cumprimento de suas obrigações e que o agravado em nenhum momento demonstrou que a essencialidade dos veículos sofreu alguma
alteração.

Informe que realizada a Assembleia de Credores, no dia 30-3-2023, em segunda convocação, os credores optaram pela necessidade de suspender o conclave assemblear
, de modo que a
Recuperanda
se comprometeu a entregar até o dia 29-5-2023, plano modificativo/aditivo ao anteriormente apresentado
, o que evidencia a necessidade de manter toda sua força de trabalho para em conjunto com os credores, deliberar sobre o soerguimento.

Defende que mesmo após findado o prazo de blindagem, a
recuperanda
deve permanecer na posse dos bens essenciais.
De modo que qualquer medida expropriatória deve ser suspensa, a fim de possibilitar o cumprimento do plano a ser apresentado e homologa
do.

Por fim, assegura que a competência para realizar o controle de ativos da empresa em recuperação judicial é exclusiva do Juízo no qual se processa a Recuperação Judic
ial da recorrente, no caso, 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Pede o provimento do recurso para que sejam suspensos
os atos de constrição
sobre
os bens essenciais à atividade da empresa
Recuperanda
.

O pedido de antecipação de tutela foi negado (id

165576175).

A recorrente ajuizou Agravo Interno contra o indeferimento do pedido liminar (id
168354652).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
e condenação por litigância de má-fé, porque a questão da essencialidade já foi
analisada
e rejeitada
(id
171004656)
.

O parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
(id
174450158).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008658-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a
reforma da d
e
cisão a fim de que
seja determinada a suspensão de atos de constrição sobre
veículos dados em garantia de alienação fiduciária na modalidade CDC - contratos de abertura de crédito,
objeto da presente ação de busca e apreensão, movida pelo
BANCO
VOLKSWAGEN S.A
.

Sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em exame, o que se constata é que
no decorrer do processamento d
a

Ação
de Recuperação Judicial no
1037857-25.2021.8.11.0041 - 1a Vara Cível de Cuiabá
, fora acolhido pedido da
Recuperanda
, ora agravante,
de prorrogação do prazo do
stay

period
até a data de 02-12-2022.

A
tenta-se, ainda, que referida decisão foi objeto do
RAI no
1015878-96.2022.8.11.0000
–
Terceira Câmara de Direito Privado,
Relatoria e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que, em decisão C
o
legiada
(15-11-2022)
,
reformou a decisão para definir
o término do prazo de
blindagem em 22-10-2022
,
além de consignar como
prejudicada a análise acerca da essencialidade dos bens, diante do escoamento do período de blindagem.

Referido Agravo de Instrumento no
1015878-96.2022.8.11.0000
,
julgado em 15-11-2022,
recebeu a seguinte ementa:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM –

ART. 6o, §4o, LEI No

11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS -

TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD -

VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR
-

DECISÃO
EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, §4o da Lei n° 11.101/2005).

Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.

Admitir que a
recuperanda
, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
”

(grifei)

Do exposto,
a se considerar que os bens objeto da ação de busca e apreensão são objeto de alienação fiduciária,
cuj
os
créditos
não se sujeita
m
aos efeitos da Recuperação Judicial
, bem assim
se
no âmbito da ação
recuperacional
, o prazo de blindagem já escoou
, inclusive
com entendimento de que a questão da essencialidade ficou prejudicada
, não há fundamento jurídico apto para obstar
que o Banco
pross
iga com a
ação de busca e apreensão.

Foi neste cenário, portanto, que a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
bem
deferiu a retomada do trâmite da presente ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado.

Este
raciocínio se harmoniza com atual entendimento
do STJ
acerca da questão.
Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela
recuperan
da
, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8o da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca
mens legis
- qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5
Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do

stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito
da execuções
de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period
. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicia
l.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital,
o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -,
a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras,
se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à
recuperanda
e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após
o pedido de recuperaçã
o judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização
.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida
.
”
(
REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023)

Do exposto, agiu com acerto a decisão recorrida, porquanto permitir que a
Recuperanda
permaneça na posse dos bens alienados fiduciariamente, após o fim do período de blindagem que se encerrou em 22-10-2022, implicaria em violação ao direito do credor, bem como a própria ordem econômica.

Com o julgamento da questão pelo mérito
, fica prejudicado o Agravo Interno (id
168354652)

Por fim, não procede o pedido do agravado de condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Ocorre que não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa do
Excipiente agravante
, ainda que tenha apresentado teses não acolhidas na
decisão
impugnada e mantida no presente agravo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023